Tribunal: TJES
Processo: 0010666-30.2020.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Apreensão; Alienação Fiduciária; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010666-30.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS EUSTAQUIO DE SOUZA e outros
RECORRIDO: MARCELO THOMAZ e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0010666-30.2020.8.08.0012

RECORRENTE:
DOUGLAS EUSTÁQUIO DE SOUZA.

RECORRIDO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, MARCELO THOMAZ.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte autora.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS PENALIDADES E DÉBITOS ATÉ A DATA DA CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN QUANTO AO IPVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora busca a transferência de titularidade de motocicleta (Honda/CG 150, placa MQZ-0619), a baixa de débitos e indenização por danos morais. Alega que, em 2015, permitiu que seu ex-cunhado (2º requerido) adquirisse o veículo em seu nome, mas este não efetuou a transferência prometida, resultando em multas e débitos vinculados ao nome do autor a partir de 2017.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) Reconhecer a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES quanto aos débitos de IPVA, extinguindo o feito sem resolução do mérito neste ponto; b) Determinar que o DETRAN/ES desvincule o nome do autor do veículo, declarando a inexistência de relação jurídica para multas, pontuações e licenciamento, mas apenas com efeitos a partir de 24/02/2021 (data da citação da autarquia); c) Julgar improcedente o pedido de danos morais e materiais.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, pleiteando: a) Reconhecimento da legitimidade do DETRAN quanto ao IPVA; b) Reforma para que a desvinculação de responsabilidade retroaja a 2016, sob o argumento de que o comprador reteve os documentos, impossibilitando a comunicação de venda; c) Condenação do comprador ao pagamento integral dos débitos anteriores à citação.

4. O recurso não merece provimento. Preliminar de Ilegitimidade Passiva do DETRAN/ES (IPVA): Mantida. O IPVA é imposto de competência estadual, lançado pela Secretaria da Fazenda. O DETRAN, como autarquia executiva de trânsito, não possui competência tributária para anular ou transferir débitos fiscais. No mérito, quanto à retroação da responsabilidade: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou-se no sentido de aplicar a literalidade do art. 134 do CTB, estabelecendo a responsabilidade solidária do ex-proprietário que não comunica a venda ao órgão de trânsito no prazo legal. Embora existam precedentes antigos sobre mitigação, o entendimento atual e dominante reafirma que, sem a comunicação, o alienante responde solidariamente pelas penalidades até que o órgão de trânsito tome ciência da tradição. No caso, a ciência da autarquia ocorreu apenas com a citação em 24/02/2021.

5. Quanto ao pedido de condenação do comprador (Marcelo Thomaz) ao pagamento integral: A sentença já reconheceu a responsabilidade do adquirente pela transferência, contudo, a solidariedade imposta por lei (CTB e Lei Estadual do IPVA) perante o Estado permanece hígida em razão da desídia do próprio autor em não comunicar a venda oportunamente. Eventual direito de regresso do autor contra o comprador deve ser exercido em via própria ou em cumprimento de sentença, não afastando a validade dos registros administrativos realizados até a citação.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro (art. 98, §3º, do CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)